Tribunal: STF
Processo: Rcl 95300
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Felipe Carvalho Pinheiro Gonçalves contra decisão proferida nos autos do  Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.670.951/SP pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

A defesa técnica sustenta que:

A Súmula 734/STF estabelece que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial impugnado. Ocorre que, na presente hipótese, o próprio ato que certificou o trânsito em julgado é nulo, por ter encerrado definitivamente matéria de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Ato nulo não produz efeitos jurídicos válidos e, em consequência, não há trânsito em julgado constitucionalmente hígido a ser oposto como óbice ao conhecimento desta Reclamação (doc. 1, p. 2)

Narra que:

O reclamante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com simultânea concessão de sursis e fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena, combinação que foi objeto de impugnação em todos os graus de jurisdição, culminando no recurso extraordinário cujo seguimento foi negado pelo acórdão ora reclamado. 
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp nº 2.670.951/SP, negou provimento ao agravo regimental e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário sob duplo fundamento: (i) conformidade do acórdão recorrido com o Tema 339/STF, concernente à suficiência da fundamentação das decisões judiciais; e (ii) ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência do próprio STJ, nos termos do Tema 181/STF.  
Ao assim decidir, a Corte Especial usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para o controle definitivo de constitucionalidade da matéria, que é exclusiva, indelegável e insuscetível de ser absorvida por qualquer outro órgão do Poder Judiciário (doc. 1, pp. 2-3).

Alega que a concessão simultânea de sursis e a imposição de regime semiaberto, sem fundamentação concreta e autônoma que explique essa contradição, viola diretamente:

(i) o art. 5º, XLVI, da CF/88 — princípio da individualização da pena, que exige coerência interna entre os elementos da resposta penal imposta ao condenado; 
(ii) o art. 93, IX, da CF/88 — dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, que não se satisfaz com motivação que simultaneamente afirma e nega a necessidade do cumprimento efetivo da pena; e
(iii) as Súmulas 718 e 719/STF — que vedam a fixação de regime mais gravoso do que o permitido sem motivação idônea fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, requer:

a) O conhecimento da presente Reclamação Constitucional, por estarem presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade; 
b) A concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp nº 2.670.951/SP (2024/0220962-9), publicado em 15 de maio de 2026, e sustar quaisquer atos tendentes ao cumprimento da pena imposta ao reclamante, até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 
c) A notificação do Superior Tribunal de Justiça para prestar informações no prazo regimental; 
d) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação nos autos; 
e) No mérito, o PROVIMENTO da presente Reclamação, com a declaração de nulidade do acórdão reclamado por usurpação da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, determinando-se:
e.1) o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que profira nova decisão admitindo o Recurso Extraordinário e remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do mérito constitucional; ou, subsidiariamente, 
e.2) o avocamento da matéria constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 988, §1º, do CPC, com fixação de tese vinculante sobre a incompatibilidade constitucional entre sursis e regime semiaberto sem fundamentação concreta autônoma, à luz dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88 e das Súmulas 718 e 719 desta Corte (doc. 1, pp. 8-9).

É o relatório. Decido.

A reclamação é manifestamente inadmissível.

Isso porque a decisão reclamada transitou em julgado em 20/5/2026 e a reclamação somente foi proposta em 23/5/2026 (docs. 10 e 13).

Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:

 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 

Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 
4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 
1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 
2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 
3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).

RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).

Registro, ainda, que, uma vez certificado o trânsito em julgado pelo tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 

Com esse entendimento, destaco:
 
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Aplicação da Súmula 734 do STF. 4. Alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 60.332 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2023 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 
II – Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 
III – Agravo regimental desprovido (Rcl 62.352 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 6678 MC/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento (Rcl 71.460 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator